Tribunal: TJMT
Processo: 1002536-18.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-19
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002536-18.2022.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. LUCIANO ROBERTO DA SILVA
DR. RICARDO DE FREITAS
PACIENTE:
CLEYTON CRISTIAN VAZ
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1001886-78.2021.811.0008 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2o, incs. II e V e §2o-A, inc. I, do Código Penal.
De início, os subscritores do writ esclarecem brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20/05/2021, pela prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, quando conduzia o objeto do crime (uma carreta Mercedes 2646, Tri Trem, 9 eixos), sendo a prisão decretada para fim de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
Nessa esteira, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, os firmatários do remédio heroico principiam negando a autoria delitiva diante da alardeada falta de justa causa para a imputação e, consequentemente, para a imposição da cautelar extremada, visto que, a uma, a vítima declarou não possuir condições de reconhecer o suspeito e não há outras testemunhas oculares, e, a duas, o paciente informou que não participou da prática do crime e que apenas foi contratado para conduzir o caminhão da cidade de Jangada/MT para Nova Olímpia/MT; inexistindo, portanto, provas contundentes capazes de vinculá-lo à prática de conduta mais gravosa.
Como segunda vertente, invocam o princípio constitucional da presunção de inocência e o caráter subsidiário da prisão preventiva, para então defenderem que a d. autoridade judiciária não motivou concretamente a necessidade e adequação da cautelar extremada, limitando-se a invocar genericamente a suposta indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mas olvidando o fato de que o favorecido nessa ordem é primário, goza de bons antecedentes, sempre exerceu ocupação lícita (motorista profissional) e tem endereço fixo onde mora com a esposa e três filhos; circunstâncias que, além de demonstrarem a ausência do periculum libertatis (art. 312 do CPP), revelam a suficiência das medidas cautelares alternativas à hipótese.
Enfim, asseveram ainda a ilegalidade da manutenção da prisão em razão do excesso de prazo, tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento da Ação Penal foi redesignada por duas vezes, em razão da suposta “readequação de pauta” e da “publicação de uma portaria que determinou o fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e suas dependências”, justificativas que, segundo advogam, não são idôneas e se caracterizam em meros atos de procrastinação do andamento processual, restringindo ainda mais o direito de liberdade do paciente, que aguarda há mais de 08 (oito) meses para que sua inocência seja comprovada.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura.
A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 118234950 e ID 118234956.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelos nobres causídicos no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLEYTON CRISTIAN VAZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator